Tribunal: TJMT
Processo: 0001318-50.2016.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001318-50.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), WESLLEY GONCALVES DE AMORIM - CPF: 037.419.801-29 (APELANTE), EMANOEL MERCURI DA SILVA PROCOPIO MARQUES - CPF: 047.586.271-69 (APELANTE), ADECIO MASAYUKI KUDO - CPF: 416.311.371-15 (VÍTIMA), SANDRA MARIA FELICIO KUDO - CPF: 844.450.681-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELA
ÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO À LIBERDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MAJORANTES COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO
PARA
EMANOEL MERCURI DA SILVA PROCOPIO MARQUES. AUSÊNCIA DE PROVAS E
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO PROVIDO
PARA
WESLLEY GONCALVES DE AMORIM.

I. Caso em exame:

Apelaç
ões
crimina
is
interposta
s por WESLLEY GONCALVES DE AMORIM e EMANOEL MERCURI DA SILVA PROCOPIO MARQUES
contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas. Os réus subtraíram bens e valores mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, mantendo as vítimas sob sua custódia durante a ação criminosa.

II. Questão em discussão
:

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (
i
i
)
analisar a validade do reconhecimento pessoal; (
i
ii
)
examinar a presença das majorantes;

III. Razões de decidir
:

Quanto ao apelante EMANOEL MERCURI DA SILVA PROCOPIO MARQUES:

1.
A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos coesos e harmônicos das vítimas, corroborados pelos demais elementos de prova.
2.
O reconhecimento pessoal dos acusados pelas vítimas, realizado em conformidade com as formalidades legais e ratificado em juízo, constitui meio idôneo de prova.
3
. As majorantes do emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas foram devidamente comprovadas pela prova testemunhal.
Quanto ao apelante WESLLEY GONCALVES DE AMORIM: 4.
R
econhecimento pessoal não confirmado em juízo, impossibilidade de condenação
apenas com elementos informativos, aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido

para
EMANOEL MERCURI DA SILVA PROCOPIO MARQUES
.
Recurso provido

para
WESLLEY GONCALVES DE AMORIM
.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento pessoal
corroborado por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para fundamentar decreto condenatório. 2. Comprovadas as circunstâncias majorantes pelo conjunto probatório, não há que se falar em seu decote.
3. A palavra da vítima tem especial relevo probatório nos crimes patrimoniais. 4. Não havendo provas produzidas em juízo que deem a certeza para a condenação deve haver a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I, II e V; CPP,
art. 155,
art. 226.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: (
AgRg
no
AREsp
n. 1.429.354/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 5/4/2019) (
AgRg
no
AREsp
n. 2.569.413/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/5/2024,
DJe
de 28/5/2024) (
AgRg
no
AREsp
n. 2.694.041/GO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe
de 11/10/2024.) TJMT: Enunciado Orientativo n. 29, da TCCR/TJMT. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007119-14.2009.8.11.0002, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 21/05/2024, Data de Publicação: 24/05/2024) (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024) (N.U 0000612-44.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024) (TJMT 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024) (N.U 0001674-87.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024) (N.U 0012778-92.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Recurso
s
de Apelaç
ões
Crimina
is
interposto
s

pela
s
defesa
s
de WESLLEY GONCALVES DE AMORIM e EMANOEL MERCURI DA SILVA PROCOPIO MARQUES contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

(
MT
)
, que julgou procedente a pretensão contida na denúncia, condenando os apelantes como incursos nas penas dos crimes previstos no art. 157, §

2º, I, II e V, do Código Penal, aplicando-lhes as seguintes reprimendas:

WESLLEY GONCALVES DE AMORIM: 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa

- fixado o valor do dia multa em 1/10 do
s
alário mínimo
.

EMANOEL MERCURI DA SILVA PROCOPIO MARQUES: e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa- fixado o valor do dia multa em 1/10 do
salário mínimo
.

A defesa de ambos os réus, representados pela Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, insatisfeita com a decisão pro
latada
, pois nas razões apresentadas, a defesa busca:

a) Caso reconhecido e provido o presente recurso de apelação requer a absolvição dos apelantes Weslley Goncalves de Amorim e Emanoel Mercuri da Silva
Procopio
Marques, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista a inexistência de prova suficiente para embasar a sentença condenatória;

b) Subsidiariamente, requer-se que sejam decotadas as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2.º, incisos I, II e V do Código Penal, que se referem à restrição de liberdade da vítima, ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas;

c) No que tange à dosimetria da pena, pleiteia o redimensionamento das penas-bases aos padrões mínimos legais, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

(Id.
245198707
).

Instada a se manifestar, a
d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra das Procuradora de Justiça SILVANA CORREA VIANNA,
manifestou pelo
desprovimento

do recurso (Id.
250387680
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s
em apreço
são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do s apelo s manejado s pelo s réu s
.

Conforme consignado no relatório,
cuida
m
-se de r
ecurso
s
de
a
pelaç
ões

c rimina is interpost o s pela s

defesa
s
de WESLLEY GONCALVES DE AMORIM e EMANOEL MERCURI DA SILVA PROCOPIO MARQUES contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá (
MT
)
.

Extrai-se
da denúncia os seguintes fatos:

(...)

No dia 27/10/2015, por volta de 15h00min, em uma residência localizada a Rua
Roma, s/n°, quadra 04, lote 11, bairro Jardim Itália, nesta Capital, os denunciados, em plena divisão
de tarefas e unidade de propósitos com mais dois comparsas não identificados, subtraíram mediante
grave ameaça empreendida com arma de fogo (não apreendida) dois relógios, um notebook, três
Pen Drive e a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie, de propriedade da vítima
Adecio

Masayuki

Kudo
.

Segundo consta no incluso caderno
informativo
, na data e local dos fatos a vítima
Adecio
colocava o lixo fora de casa quando três
indivíduos
(dentre eles os denunciados) desceram de um veículo Renault
Fluence
cor prata e, na posse de arma de fogo, anunciaram o assalto.

Na ocasião, a vítima foi levada ao interior da residência e, enquanto o denunciado
WESLLEY ameaçava
Adecio
, Sandra e Giovanna com a arma de fogo, o denunciado EMANUEL
subtraia os objetos. Logo após os denunciados e um de seus comparsas trancaram as vítimas no
banheiro (restringindo a liberdade) e na posse dos objetos foragiram a bordo do
veiculo
acima
mencionado.

Posteriormente, as vítimas compareceram na Delegacia e reconheceram os
denunciados como sendo os autores da prática delitiva, conforme termo de reconhecimento de
fis.15/42.

Interrogados, os denunciados reservaram-se no direito de permanecer em silêncio
(fis.10 e 11/12).

Os bens subtraídos e não recuperados foram avaliados indiretamente em R$ 3.060,00
(três mil e sessenta reais — fls.64). A arma de fogo utilizada no crime não foi apreendida.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar WESLLEY
GONÇALVES DE AMORINI e EMANOEL MERCURI DA SILVA, como incursos no art.157,
§ 2°, inc. I, 11 e V do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedida a citação
dos denunciados para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final
julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §10, I, do

Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos.
(...). (Id.
245198657 fls. 2-4
).

Sobreveio a sentença condenando

os apelantes como incursos nas penas dos crimes previstos no art. 157, §

2º, I, II e V, do Código Penal, aplicando-lhes as seguintes reprimendas:

WESLLEY GONCALVES DE AMORIM: 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa- fixado o valor do dia multa em 1/10 do
salário mínimo
.

EMANOEL MERCURI DA SILVA PROCOPIO MARQUES: e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa- fixado o valor do dia multa em 1/10 do
salário mínimo
.

I - DO APELO DEFENSIVO

a
)
Pleito de absolvição / Alegada insuficiência probatória / Ausência de indícios de autoria
/ reconhecimento pessoal
:

Aduz
em
,
o
s
apelante
s
,
que a
sentença está alicerçada sobre frágil conjunto probatório,
uma vez que não existem provas robustas de que
o
s
apelante
s
tenha
m
praticado o crime em questão,
sendo necessário prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, o apelo não merece prosperar, pois a materialidade
e a
autoria restaram demonstradas nos autos.

A materialidade delitiva ficou devidamente
Boletim de
Ocorrência do id. 89700788 – fls. 14, Auto de Avaliação Indireta de id.
89702094 –
fls.
23, bem como das declarações prestadas pela
vítima/testemunha na fase inquisitorial, posteriormente
ratificadas
em Juízo
.

Ao ser ouvido
em juízo
(Relatório
Mídias
Id. 245198298)
, a vítima
ADÉCIO MASAYUKI KUDO
relatou:

(...)
.

Promotor de Justiça:
Sr.
Adécio
trata-se de uma ação penal movida pelo Ministério Público
WESLLEY GONCALVES DE AMORIM e EMANOEL MERCURI DA SILVA, segundo consta, no dia 27/10/2015 praticado um assalto onde o senhor e sua família foi vítima, certo?
O senhor se lembra desses fatos?

Vítima
Adécio
:

(...)
Então
porque o que que acontece é
o
primeiro entrou
,

d
epois entrou
o

o
utro

(...)
Eu
ia jogar
o lixo
na

lixeira, na rua. Aí de repente v
eio um carro e
já apontou a arma, já desceu um aí, depois desceu outro.
A questão
é assim
.
c
omo eu estava
assim,
é, vamos colocar assim. Entrou o primeiro, só que esse primeiro não foi identificado o processo.
(...)
Mas aí entre o outro e depois entrou o terceiro. E
falaram é
um assalto
e
eu quero o dinheiro, dinheiro e quero lá não sei o que
.
(...) E
u
lembro
porque depois nós
v
imos

pela

c
âmera da vizinha, parece que era um

carro da Renault
, p
rata
parece
.

Promotor de
Justiça:

Tá
, e daí?
Eles c
hegaram
e

o senhor

es
tava
na calçada
?

Vítima
Adécio
:
Não, não, eu já estava
entrando n
o portão
e
ainda quase que deu tempo de fechar o portão assim. Só que aí ele colocou
o p
é, né? Aí travou o portão. E aí
e
s
se
pr
imeir
o
entrou.

Promotor de Justiça:
Certo, e aí falando que
era um assalt
o
e
estavam armados?

Vítima
Adécio
:
Sim. Os 2 primeiros sim.

Promotor de Justiça:
Render
am
o senhor
e
veio todo mundo para casa
?

Vítima
Adécio
:
Então, entr
ou
os 2, né? Ve
io
um a
a
pont
ou a arma
. Aí ele vem
,

c
olocou
a
gente
pra
g
ara
gem, né? E aí entrou o segundo, armado também. E depois de uns 2 minutos, entrou o terceiro.

Promotor de Justiça:
O carro deles permaneceu lá na
frente da
casa
?

Vítima
Adécio
:
permaneceu
.

Promotor de Justiça:
e lá dentro da casa, o que é que aconteceu? O que é que estava em casa e o que aconteceu
?

Vítima
Adécio
:

E
stava eu a
minha

e
sposa e
a

m
inha filha, na época,
tinha
14 anos.

Promotor de Justiça:
Certo,
e lá dentro
que é que acontece?

Vítima
Adécio
:
Então aí
eles pediu
para
deitar
, né? Nós deitamos e eu fico preocupado com a minha filha e com a. Esposa, né? E pediu para
deitar
. Nós
deitamos
na garagem, né? Aí eles depois falam,
Ah
, vamos
pra
cima, quer um
s
obrado, certo? Aí levou lá
pra
cima e ameaçou a gente com armas. Fazia, pegava a arma
assim e...

v
amos colocar assim, sair algumas, algumas balas, né? Do pente, aí jogava assim, é só uma, é,
ameaça psicológica, para fazer
muita pressão.

Promotor de Justiça:
E
trancaram

vocês em algum compartimento?

Vítima
Adécio
:
Não, não, então, porque o que que acontece é
que e
u tinha recebido de um cliente
e
eu tinha um assim, tinha bastante, é nota de 20, nota de 2
,
moedas, né, n
um saco
que estava na sala, então qual é a minha preocupação
,
proteger minha família, né? Eu falei, ó, se vocês não, não, não, não mexer com a minha família, né? Eu vou te mostrar onde está o dinheiro. Fui lá, né? Estava na sala, estava até numa, num saco de papel assim. Aí eles pegaram quando viu o dinheiro
, acho que eles ficaram “felizes”

p
orque o volume parecia assim grande por causa do da nota de 2. Tinha esse pacote de 2 nota de 2 nota de 20, né? Então acho que ele estava mais com pressa de concluir lá e ir embora
,
essa
é
impressão, né? Então
e
les
quero
mais, quero mais. Aí ele falou, não tem mais, né? Você pode olhar aí, ó, nós somos
evangélico
s
.
C
adê a
s
jóias
? Não tem jo
ia
, nem aliança nós não temos. A
í o que que acontece
,
eles fizeram aquele terror de
de
, de coisa. Depois e
le
tra
ncou
a gente no banheiro, né? Tra
ncou
no banheiro.
E falou vamos embora e foi.

Promotor de Justiça:
Certo, o senhor
se lembra quanto de
dinheiro foi levado
?

Vítima
Adécio
:
Então eu lembro assim que foi pelo pela quantidade de recebido de um cliente, mas foi aguentou de 6 a 7
mil reais.

Promotor de
Justiça:
E o que
mais
da casa
foi levado?

Vítima
Adécio
: N
ós
notamos
a ausência de um
pendr
ive
, um computador, 2 relógios do meu filho que

ele tinha ganhado de presente
,
é só que ele não morava aí
, e
le mora em Goiânia. Então,
eu basicamente é
isso que a gente lembra, certo
.

(...)

Promotor de Justiça:
O senhor, depois que eu saí, o senhor procurou a polícia?

Vítima
Adécio
:
Sim.

Promotor de Justiça:
Conseguiu recuperar suas coisas? Nada
, até
o momento
n
ada. Pelo menos não passou nada
pra
gente, né?

Promotor de Justiça:
O senhor chegou a reconhecer
algum deles
na delegacia?

Vítima
Adécio
:
Então aí que está a questão.
Um eu le
m
bro bem
que era o terceiro que se estava armado,
eu
não vi
a
arma, né?
Porque
o que deu p
ara
ver nitidamente
foram os
2 primeiro
s
, então é o que eu lembro assim que o terceiro, a fisionomia assim, era mais
nít
ido
. Porque a minha preocupação sempre foi família, né? E
pra
é tipo assim, pra,
pra
não fazer algum
mal c
om eles
.
Então na hora assim e eles falam
, não olha na minha cara, não olha na minha cara
.

Promotor de Justiça:

M
as o senhor chegou a fazer
o reconhecimento
na de
legacia
?

Vítima
Adécio
: Fizeram, fizeram
.
Aí prenderam três.

Promotor de Justiça: E o senhor reconheceu quem na delegacia?

Vítima
Adécio
:
Esse que era o terceiro,
que estava com a camiseta branco, né? Só que ele
veio assim, acho que estava dando apoio só
e
foi quem recolheu o os produtos,
vamos
coloca
r assim, e mais um outro. E
sse que entrou primeiro, que ameaçou mais
, esse n
ão foi preso. Já havia um terceiro
elemento l
á na delegacia que era um baixinho, só que esse aí a gente não, não

reconheceu
.

Promotor de Justiça:
O senhor se lembra dessa fotografia
aqui
?

Vítima
Adécio
:
Então esse é o terceiro que estava
, o terceiro que entrou
.

Promotor de Justiça: E
ntão o terceiro

aqui de cima
era o

Man
oel, né?
Folhas
24
?

Vítima
Adécio
:
Porque o primeiro que entrou ele era moreno, esse é porque ele encostou de mim, né? E tipo assim
, t
alvez e
u
teria mais facilidade de reconhec
er
.

Promotor de Justiça: Quer olhar de perto?

Vítima
Adécio
:

É
, a
ssim, esse aqui é que era o segundo.

Promotor de Justiça:

O
lha a fo
to
anterior
novamente, volta uma folha

Vítima
Adécio
:
Então
,
pela foto
..
. Porque eu, depois que me lembro assim, rapidamente é que tinham esse mais Moreno, que estava assim mais perto, né?

Promotor de Justiça:
Essas 2 fotos,
são da mesma
pessoa.

Vítima
Adécio
:
Isso.
É
que eu
lembro muito da fisionomia do

primeiro,

um
queixo grande
, um queixão assim
.
Até porque esse da camiseta
branca também q
uando nós fomos para a
delegacia

r
econhecer
ele
tava
magro
, eu falei assim, olha ele está bem
magro
Aí

a
policial falou assim, não, mas
é assim mesmo,

esse
dai
emagrece mesmo
.

Promotor de Justiça:
O senhor
na delegacia fez

o
reconhecimento pessoal
também né
? Botaram eles
lá numa sala para o senhor reconhecer?

Vítima
Adécio
:

Isso colo
caram ali no vidro ali.

Promotor de Justiça:
E o senhor reconheceu
.

Consta
aqui
à
s
folhas
47
que o
senhor reconheceu as pessoas de Wesley como sen
do
a
quela
pessoa que sem esconder o rosto
, juntamente com

outros
2, foram ou 2 outros que uma pessoa do
lado de fora
, praticar
o
crime. E que é a pessoa de
n
ome
Em
anoel tem semelhança com o suspeito
tal, tal, tal. Justamente porque o senhor o senhor falou que o
Em
anuel
é bastante aparência com o outro e que o Wesley
o senhor reconheceu
.

Vítima
Adécio
:
Não na minha posição
, assim
nitidamente eu vi o
esse
da Emanuel
, o da camiseta
branca
.

Promotor de Justiça: Então o senhor reconheceu mais o Emanuel?

Vítima
Adécio
: Sim.

(...)
.

Promotor de Justiça:
E nessa ação toda,
a

sua
família
ficou
como refém n
essa
situação?
Eles não foram violentos,
só
ameaças

p
sicológic
as,
com arma.

Isso de alguma forma afetou o senhor e a sua família na maneira de
,
no
seu dia a dia
, trouxe
algum tipo de
dano
psic
ológico

para o senhor ou sua família?

Vítima
Adécio
:
Olha, doutor,
pra
mim é
,
a
gente está acostumado
a

e
vangelizar pessoas detentas, né? A gente
ia
é ajudar a caixa, começar a chamar tenda de Abraão. Lá tem bastante pessoas com tornozeleira, né? Então
pra
mim, não, não, não, não foi assim, porque a gente está acostumado a evangelizar, levar a palavra de Deus a
pra
minha esposa principalmente
, e
la ficou abalada, minha filha, ela ficou assim. Ela não fala muito assim, abertamente, mas
a gente acompanha o comportamento né, ficou um tempo assim mais caladinha, então eu creio que de alguma forma ela
...
mas não foi assi
m algo que precisou de um tratamento, nada disso.

(...)
.

Advogada de defesa:
Boa
Tarde
.

Vítima
Adécio
:

Tarde, boa tarde.

Advogada de defesa:
O senhor
d
isse que estava colocando o lixo lá fora
quando
o senhor fo
i

abordado
.
Q
uantos elementos a
bordaram o senhor
?

Vítima
Adécio
:

Não, primeiro
desceu do carro um
.

Advogada de defesa: E
sse que desceu do carro, o senhor conseguiu fazer o reconhecimento dele
na delegacia
?

Vítima
Adécio
:

Não, ele não foi preso.

Advogada de defesa:
Ele
desceu do carro e adentrou n
a residência do senhor
?

Vítima
Adécio
:
Eu
estava fechando
o
portão e o carro veio
, parou, né? E ele desceu, desceu armado já
,

Inclusive
, tinha até um vídeo que a gente mandou
, eu não sei se está juntado.

Advogada de
defesa:

Aí
ele desceu armado e ele acompanhou
o senhor até
dentro da residência. Ele e mais quantos?

Vítima
Adécio
:

Não. Depois veio o segundo, né? E passou uns 2 minutos e apareceu o terceiro da camiseta
branca.

(...)
.

Advogada de defesa: O senhor teve dúvidas no
reconhecimento
?

Vítima
Adécio
: O que eu tenho mais
nítido
assim é o da camisa
branca
, que é o terceiro.

Advogada de defesa: O senhor reconheceu pela camisa
branca
?

Vítima
Adécio
: Não, não. Eu
to
falando que é o da camisa branca, que apareceu ali e que apareceu no vídeo também.

Advogada de defesa: Desse o senhor tem certeza, dos demais não?

Vítima
Adécio
: Do outro, se falasse assim do primeiro, eu teria mais condições de falar, porque ele esteve mais grudado comigo...

Advogada de defesa: Mas ele não foi preso.

Vítima
Adécio
: ele não foi preso.

(...)
.

Advogada de defesa: Mas e os outros dois, o senhor pode reconhecer com 100% de
certeza?

Vítima
Adécio
: Olha, absoluta certeza é o
terceiro
.
(...)
.
(grifos meus)
.

Não foram ouvidas testemunhas e os acusados ao serem interrogados em juízo negaram a prática delitiva.

Atento
ao
s
depoimento
s
colhido
s durante a instrução criminal
, entendo
por suficientes os elementos probatórios constantes dos autos, os quais permitem assegurar que
somente o apelo do acusado
WESLLEY GONCALVES DE AMORIM se m
o
stra
de possível acatamento
.

Isso porque não obstante tenha havido o reconhecimento
de Wesley
pela vítima na fase policial, em juízo a vítima asseverou que não tinha certeza
sobre o seu reconheciment
o,
não havendo outra prova judicial produzida,
de modo que não existe prova produzida em juízo a
pta a
ensejar a sua condenação, sendo ve
dada
ao magistrado a
condenação
exclusiva
com elementos informativos
,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
,
nos termos do art. 155
,
do Código de Processo Penal
.

Portanto, entendo que as provas produzidas nos presentes autos, mesmo que apresentem fortes indícios de probabilidade
colhidos na fase policial
, não apresentam segurança necessária para dar ensejo à condenação almejada pelo Ministério Público
quanto ao apelante
Wesley
.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o princípio
in dubio pro reo
, que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor Aury Lopes Junior:

“A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...)

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em todo os seus aspectos.
(...)
Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(in Direito Processual Penal. Aury Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022)” (grifos meus).

Assim, merece provimento
o
recurso
de
Wesley

neste ponto.

No que
pertine
ao apelante
EMANOEL MERCURI DA SILVA PROCOPIO MARQUES, o mesmo não pode ser dito, pois a vítima ao ser ouvida em juízo asseverou que
o
reconhece com 100% de certeza como sendo um dos
criminosos que o assaltaram no caso vertente,
e
que o reconheceu na fase policial e em juízo.

A palavra da vítima tem especial relevo probatório nos crimes de roubo, especialmente quando não há testemunhas oculares além desta. O reconhecimento feito na fase policial, ainda que descumprindo o disposto no art. 2
26, tem valor probatório quando confirmado em juízo.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3
.
Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.429.354/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 5/4/2019).

A propósito, colaciono ainda nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVA COMPROVADAS
-
PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL CONFIRMADOS EM JUÍZO
- RECURSO DESPROVIDO.
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo
. Não há falar em absolvição do apelante pela prática do crime de roubo majorado quando a materialidade e a autoria delitivas resultam satisfatoriamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e pelos
reconhecimentos daquele por estas, sem qualquer hesitação ou dúvida, em ambas as fases da persecução penal, notadamente porque a palavra dos ofendidos, em situações como a dos autos
, quando o crime é perpetrado às escondidas,
assumem
particular relevo no acervo probatório
. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007119-14.2009.8.11.0002, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 21/05/
2024
, Data de Publicação: 24/05/
2024
) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO - DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é
de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023].
A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido
. (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/
2024
,
Publicado
no DJE 14/06/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO - ABSOLVIÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, mas deve estar corroborada por outros elementos de prova, tais como depoimentos policiais e /ou testemunhas.

“É imperiosa a reforma da sentença a fim de propiciar a absolvição do réu da prática do delito de furto [...], se não há nos autos prova suficiente a revelar que tenha subtraído os objetos mencionados na denúncia, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP nº 70784/2017).

Recurso provido para absolver o apelante por ausência de provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP. (N.U 0000612-44.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/
2024
,
Publicado
no DJE 15/07/
2024
)
(grifos meus).

O disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não dá ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, como na hipótese dos autos, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório.

Nesse sentido:

(...)
O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
. (...) (TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000) (TJMT 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em 04/04/
2024
, Data de Publicação: 10/04/2
024
) (grifos meus).

Com efeito, sedimentou-se esse entendimento, tal como se vê do Enunciado Orientativo n. 29, da TCCR/TJMT, ao dispor que:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

Incabível a alegação de insuficiência probatória quando a
condenação encontra respaldo no depoimento da vítima, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando em consonância com as demais provas
colhidas na fase inquisitorial,
quando
reconheceu o autor da dinâmica delitiva, inclusive
.

b
)
D
o

afastamento d
as causas de aumento de pena, concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.

Do mesmo modo as majorantes do crime de roubo restaram demonstradas nos autos
. T
odas podem ser extraídas das declarações judiciais da vítima, quanto ao concurso de agentes, pois o assalto foi realizado por três pessoas, bem como o crime foi praticado mediante uso de arma de fogo, sendo relatado pela vítima que viu e foi ameaçada por arma de fogo, bem como que os criminosos recarregavam a arma, mostrando as munições para intimidar as vítimas e, ainda,
que as vítimas permaneceram sob a mira das armas de fogo e posteriormente foram trancadas no banheiro da
casa para que os criminosos conseguissem escapar do local.

Com efeito, conforme jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE.
CONCURSO DE AGENTES
, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68 DO CP. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (
AgRg
no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021,
DJe
15/3/2021). 2. De acordo com a Súmula 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes
. 3. No presente caso, o aumento da pena em fração superior ao mínimo e o emprego cumulativo das
majorantes
, como feito pelas instâncias de origem, na terceira fase da dosimetria, decorreram de peculiaridades concretas do crime e com indicação da maior reprovabilidade, em razão da superioridade numérica dos agentes envolvidos na empreitada criminosa, na restrição da liberdade da vítima por tempo razoável e na utilização de armas de fogo, justificando o tratamento mais rigoroso adotado, em observância ao princípio da individualização da pena. 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg

no
AREsp
n. 2.569.413/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/5/2024,
DJe
de 28/5/2024) (grifos meus).

Argumenta, em síntese, que a suposta arma utilizada no delito não foi apreendida ou submetida à perícia, o que geraria incertezas quanto à sua efetiva utilização e à potencialidade lesiva, tornando imperiosa a exclusão da referida majorante.

Contudo, mais uma vez
sem razão a defesa
.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo não são indispensáveis para a aplicação da referida majorante. A potencialidade lesiva é presumida, especialmente quando amparada por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que confirmam o efetivo uso da arma no delito, como no caso concreto.

Neste sentido, os Tribunais Superiores
têm
decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Tendo o uso de arma de fogo sido considerado comprovado, pelas instâncias ordinárias, com base nas provas testemunhais, não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, tendo em conta que a análise do pleito recursal exige para tanto apenas a
revaloração
jurídica das provas e fatos narrados, e não o reexame fático-probatório.

2.
As premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias demonstraram, de forma segura, que a prática delitiva se deu mediante emprego de arma de fogo, mormente pela harmonia apontada nas decisões de origem entre os depoimentos em juízo das testemunhas, mas que foram descartados de forma não fundamentada pelo Tribunal estadual, ao entender que a causa de aumento do art. 157, § 2.º-A, I, do Código Penal, depende de apreensão e perícia da arma, posicionamento contrário ao entendimento consolidado por este Sodalício.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.694.041/GO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe
de 11/10/
2024
)
.

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Redação anterior à Lei nº 13.654/2018.
Apreensão e perícia de arma de fogo. Prescindibilidade.
Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...).
3. A decisão proferida pelo STJ está alinhada com a jurisprudência do STF no sentido de que a “caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada” (HC 16356, Relator Min. Marco Aurélio
).
(...)
. Acórdão(s) citado(s): (HABEAS CORPUS, SUBSTITUIÇÃO, AGRAVO REGIMENTAL, EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO) HC 115659 (1ªT). (DOSIMETRIA DA PENA, FATO, PROVA) HC 69419 (1ªT). (CAUSA DE AUMENTO DE PENA, APREENSÃO, PERÍCIA, ARMA DE FOGO) HC 163566 (1ªT). (HABEAS CORPUS, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA) HC 113468 (1ªT), HC 117502 (1ªT), HC 108141
AgR
(2ªT), HC 122166
AgR
(2ªT). Número de páginas: 10. Análise: 18/01/2023, MJC.

Este Tribunal de Justiça, alinhando-se à orientação jurisprudencial mencionada, também tem decidido pela manutenção da majorante relativa ao uso de arma de fogo quando há outras provas nos autos demonstrando que o crime patrimonial foi cometido com essa causa de aumento, como no caso dos autos. Vejamos decisão recente neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. VALIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

4.
A incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo não depende da apreensão ou perícia do artefato, bastando o relato idôneo da vítima sobre o uso da arma durante a prática do crime, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência local.

(...).

(N.U 0001674-87.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/
2024
,
Publicado
no DJE 15/10
/2024
). (grifos meus).

Ademais, esse entendimento está em consonância com o Enunciado n. 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:
É dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada sua utilização por outros meios
.

Portanto, não procede o argumento da defesa de que a não apreensão e perícia da arma de fogo afastaria a aplicação da causa de aumento prevista na redação anterior do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Sustenta
,
ainda
,
a defesa dos apelantes o afastamento da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima, prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do CP, pois teriam sido restringidas as liberdades somente durante a execução do delito.

No entanto,
razão não assiste aos apelantes
.

Nota-se que a majorante em questão foi configurada e amplamente demonstrada nos autos por meio das provas orais colhidas.

Para a configuração da referida causa de aumento, basta que se verifique a relevância jurídica do tempo durante o qual a vítima permaneceu com a sua locomoção cerceada.

Nesse contexto, o STJ já assentou que se entende por tempo juridicamente relevante aquele que extrapola o dolo relacionado à própria subtração patrimonial, ou seja, que seja superior ao tempo necessário para a consumação do delito. Caso contrário, a causa de aumento em questão seria uma constante em todos os roubos, nos quais,
via de regra
, o ofendido é subjugado e contido pelo agente ao menos durante o ato de subtração dos bens.

“(...) 1. De acordo com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da causa especial de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, a "vítima deve ter a liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante" (HC 404.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
21/9/2017). 2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que restou comprovado que as vítimas do roubo sofreram restrição à liberdade por tempo suficiente para configurar a causa de aumento em questão. 3. Desse modo, para se acolher a pretensão defensiva, a fim de afastar a mencionada causa de aumento de pena, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não é possível nesta instância especial, tendo em vista a incidência do óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.587.233/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024).

No caso em apreço, a vítima prestou relato no sentido de que a
lém de estarem a todo tempo sob a mira de uma arma de fogo, que a ação durou bastante tempo e que ao final

prenderam as vítimas no banheiro da casa
, sendo que após conseguirem escapar foram até a
polícia.

Dessa forma, constata-se que o referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, caracterizando a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por um tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do delito.

Nesse sentido:

“(...) A majorante da restrição à liberdade da vítima incide nas hipóteses de crimes em que o ofendido permaneça sob a custódia do criminoso por tempo juridicamente relevante e exceda o necessário à consumação do delito (...)” (N.U 0012778-92.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024).

Destarte, é inegável que o período de restrição da liberdade do ofendido superou o tempo necessário para a execução e consumação da subtração patrimonial, impondo-se, assim, a ratificação da aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
EMANOEL MERCURI DA SILVA PROCOPIO MARQUES mantendo para este apelante
incólume
a
r.
sentença objurgada e
DOU
PROVIMENTO

ao recurso interposto
WESLLEY GONCALVES DE AMORIM
,
reformando a r. sentença para absolvê-lo pelo
crime previsto no

art. 157, §

2º, I, II e V, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024